Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELIO NEGREIRO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 53362395) contra a decisão de ID 52988354, em que deferido o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado por NÉLIO NEGREIRO DA SILVA. No agravo interno (ID 53362395), o Distrito Federal alega a ausência de comprovação, pelo impetrante, dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Afirma que o fármaco por ele vindicado não é medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS/DF) e, além disso, que “O relatório médico (ID 52978158), apesar de preconizar a necessidade dos insumos, não conseguiu demonstrar de maneira explícita a sua imprescindibilidade. Ademais, não houve comprovação fundamentada com base em critérios técnicos e científicos de que os medicamentos a serem administrados representam a escolha mais apropriada para tratar a condição da parte agravante, dado que existem outras alternativas medicamentosas recomendadas” (ID 53362395 – pág. 2). Pontua que a multa cominatória fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoada, uma vez que não existe prova de injustificado cumprimento de obrigação pelo Distrito Federal. Caso mantidas as astreintes, pede a sua redução. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão, seja indeferida a liminar pleiteada. Subsidiariamente, pede o afastamento ou a redução do valor das astreintes fixadas na decisão agravada. Por ora, mantenho a decisão em que deferido o pedido de liminar. Uma vez que já foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (IDs 53362393 a 53362394), conforme requerimento de juntada formulado pelo próprio ente distrital (ID 53362392 – pág. 17), retornem os autos à Secretaria para que adote as seguintes providências: a) intime imediatamente a impetrada, sob pena de responsabilidade, e o agravante, DISTRITO FEDERAL, ao cumprimento da liminar, uma vez que as razões do agravo interno não têm o condão de suspender os efeitos da liminar deferida; b) intime o agravado, NÉLIO NEGREIRO DA SILVA, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), além de se manifestar sobre as matérias preliminares arguidas pelo Distrito Federal nas informações prestadas (ID 53362392); c) ato contínuo, dê vista ao Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o mérito do mandado de segurança e também sobre o agravo interno interposto; d) após a adoção de todas as providências anteriormente mencionadas, retornem os autos conclusos a esta relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora